Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para processar e julgar o cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal contra Eliana Venzi Gonçalves, decorrente da ação popular ajuizada por Osmar Alves de Melo em desfavor do Distrito Federal (autos n. 330730/91). Conforme certidão do Serviço de Autuação de Processos Originários, o presente processo é repetição do Conflito de Competência n. 0728240-25.2019.8.07.0000, distribuído em 26/12/2019 a esta Relatoria (ID 13489439). Assim, em razão da duplicidade devidamente certificada nos autos, determino o cancelamento do presente conflito de competência. Intimem-se. Cumpra-se.